Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734284-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão ID 168550929 nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709833-14.2019.8.07.0018, que determinou “o imediato desbloqueio dos valores indicados ao ID 146161808”. Em consulta aos autos principais, constata-se que os valores bloqueados já foram transferidos ao agravado (IDs. 169355769 e 169355814-origem). Nesses termos, ao credor agravante para manifestar se subsiste interesse recursal, nos termos do artigo 9o e 10o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora